Tribunal: TJES
Processo: 5015295-14.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Honorários Advocatícios; Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2025-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015295-14.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOSEANE MAELY CARDOSO LUCAS e outros

APELADO: BANCO BRADESCO S.A.

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO INTERNO NA
A
PELAÇÃO CÍVEL
Nº
5
015295-14.2021.8.08.0048

A
GVTE
S
:
LETICIA BARBOSA BERGAMINI e JOSEANE MAELY CARDOSO LUCAS

A
GVDO
:

BANCO BRADESCO
S/A

RELATOR: DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INDEFERIMENTO EM SEGUNDO GRAU. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. INÉRCIA NO RECOLHIMENTO DO PREPARO. DESERÇÃO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou seguimento à apelação por deserção, diante da ausência de recolhimento do preparo recursal. As agravantes haviam requerido gratuidade da justiça no ato de interposição do apelo, pedido indeferido com concessão de prazo para recolhimento, o qual não foi observado, tampouco interposto recurso contra o indeferimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se é possível rediscutir o pedido de gratuidade da justiça em sede de agravo interno, após o indeferimento do benefício e o decurso in albis do prazo para interposição de recurso contra a decisão que o indeferiu.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A parte que tem indeferido o pedido de gratuidade da justiça deve, no prazo legal, recolher o preparo ou interpor recurso específico contra o indeferimento, sob pena de preclusão consumativa.

A ausência de impugnação da decisão que indeferiu a gratuidade e a não realização do preparo no prazo fixado inviabilizam o conhecimento da apelação por deserção, conforme reiterada jurisprudência do STJ e dos tribunais estaduais.

É incabível a reiteração do pedido de gratuidade da justiça em agravo interno quando já consolidada a preclusão quanto à decisão anterior que negou a benesse, conforme art. 507 do CPC.

A tentativa de rediscussão do pedido sem impugnação específica da decisão que o indeferiu viola a preclusão temporal e material, comprometendo a segurança jurídica e a estabilidade processual.

A jurisprudência pacífica, inclusive no TJES e no STJ, reconhece a deserção como consequência da inércia processual em recolher o preparo ou recorrer do indeferimento da assistência judiciária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

A decisão que indefere o pedido de gratuidade da justiça preclui quando não impugnada por recurso próprio no prazo legal.

A ausência de recolhimento do preparo no prazo fixado, após o indeferimento da assistência judiciária, conduz ao reconhecimento da deserção da apelação.

Não é possível rediscutir a gratuidade da justiça em agravo interno após a preclusão da decisão que a indeferiu.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC/2015, arts. 99, § 7º; 101, § 2º; 223; 507; 932, parágrafo único; 1.021, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1.550.572/SP, rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 07.06.2021, DJe 11.06.2021; TJES, AgInt na ApCiv 0000001-86.2016.8.08.0046, rel. Des. Fábio Nery, j. 01.11.2023; TJSP, AGT 1008660-51.2019.8.26.0405, rel. Des. José Wilson Gonçalves, j. 14.11.2023; TJMG, AGT 5000401-34.2020.8.13.0111, rel. Des. Mônica Libânio, j. 20.07.2023; TJGO, AI 0239418-22.2013.8.09.0149, rel. Des. Sebastião Luiz Fleury, j. 25.01.2023; TJRJ, AI 0073226-33.2023.8.19.0000, rel. Des. Francisco de Assis Pessanha Filho, j. 08.02.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO INTERNO NA
A
PELAÇÃO CÍVEL
Nº
5015295-14.2021.8.08.0048

A
GVTE
S
: LETICIA BARBOSA BERGAMINI e JOSEANE MAELY CARDOSO LUCAS

A
GVDO
:

BANCO BRADESCO
S/A

RELATOR:
DES. SUBST. LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Consoante relatado,
t
rata-se de recurso de
A
gravo Interno
interposto
por

LETICIA BARBOSA BERGAMINI e JOSEANE MAELY CARDOSO LUCAS
,
uma vez que i
nconformad
as
com decisão monocrática
inserida no
Id nº
8842289
,
lavrada na oportunidade pelo eminente Des. Fábio Nery Brasil, e
que

negou seguimento

a
sua apelação, em razão do não recolhimento do preparo
.

Extrai-se dos autos que
as agravantes

interpuseram
o recurso de apelação formulando requerimento de gratuidade da justiça,
o que foi impugnado em
contrarrazões.

A seguir, proferiu-se a
Despacho,
Id.
6221962
,
oportunizando às peticionantes a comprovação de preenchimento dos requisitos exigidos para a concessão da benesse, o que foi respondido no id.6898968.

Em sequência o eminente Relator, na ocasião, indeferiu o pedido e concedeu prazo para recolhimento do preparo recursal.

Inobstante, permaneceram silentes as partes,
motivo pelo qual foi proferida a decisão unipessoal de Id.
8842289
, que inadmitiu o recurso de apelação,
sob
fundamento de
deserção
.

Sobreveio, então, o presente recurso, no qual,
as
recorrente
s
, em apertada síntese,
aduz
em

que demonstraram que sua renda é comprometida por despesas essenciais (aluguel, alimentação, plano de saúde, mensalidades escolares, etc.)
e a
concessão do benefício independe da ausência total de renda, bastando
que comprovem a afetação de su
a subsistência
pelo eventual pagamento das custas processuais, entendimento da
jurisprudência do TJES,
que
reconhece
a possibilidade de con
c
essão da benesse diante da
declaração de pobreza
e
provas mínimas
da alegada hipossuficiência,
revelando que a decisão
fere o art. 5º, inciso LXXIV da Constituição Federal
.

E
ntretanto, penso que
preclusa
a discussão acerca da gratuidade da justiça.

Isso porque as agravantes

não efetu
aram
o pagamento do preparo
referente
e
não houve interposição de qualquer recurso contra decisão que indeferiu a gratuidade a justiça
, motivo pelo qual não cabe mais discussão sobre a
sua
alegada hipossuficiência financeira, sob pena de ofensa à norma insculpida no art. 507 do Código de Processo Civil, que dispõe ser defeso rediscutir no processo questões já decididas e acobertadas pela preclusão.

A propósito,
é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA PARTE DEMANDADA. [...].
2. Hipótese em que a Corte local indeferiu a concessão da gratuidade de justiça, intimando a parte para recolhimento do preparo da apelação. Não tendo sido realizado o pagamento, o Tribunal de origem concluiu pela deserção do apelo. 2.1.
Não foi interposto recurso contra a decisão monocrática que indeferiu a gratuidade de justiça, inviabilizando o exame da controvérsia sobre a concessão do benefício, ante a ocorrência da preclusão consumativa
. Precedentes. [...].(AgInt no AREsp n. 1.550.572/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 7/6/2021, DJe de 11/6/2021.)

No mesmo sentido, este colendo órgão fracionário:

EMENTA: AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO. PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. CONCESSÃO DE PRAZO PARA O RECOLHIMENTO DO PREPARO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. PRECLUSÃO. DESERÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
1- Uma vez indeferido o benefício da assistência judiciária nesta instância recursal (id. 3926645), as agravantes deveriam ter realizado o correspondente recolhimento do preparo no prazo assinalado, ou, alternativamente, interposto o recurso cabível, sendo que, no caso em apreço, não restou adotada qualquer das opções destacadas. 2-
No particular, apenas após a decisão monocrática que reconheceu a deserção e negou seguimento à apelação cível é que as agravantes aviaram o presente agravo interno, objetivando a reanálise do indeferimento da benesse, o que não se verifica possível, por força da preclusão
. 3- Por outras palavras, verificado não ter havido oportuna impugnação da decisão que indeferiu o beneplácito pretendido, caminho outro não havia a ser seguido a não ser inadmitir a apelação cível, por não ter sido comprovada a realização do preparo recursal no prazo fixado, tal qual reiteradamente decide o c. STJ
. 4- Recurso desprovido. (AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº
0000001-86.2016.8.08.0046,
Órgão julgador: Quarta Câmara Cível, Relator: Fábio Brasil Nery, Data: 01/nov/2023)

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO EM RAZÃO DA DESERÇÃO AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO NO PRAZO LEGAL PRECLUSÃO DECISÃO MANTIDA.
1.
Devidamente intimadas, as agravantes deixaram transcorrer in albis o prazo para manifestação, sendo proferida a decisão de fls. 343/343-vº que indeferiu a assistência e concedeu o prazo de 05 (cinco) dias para recolhimento do preparo. Novamente, as agravantes não se manifestaram nos autos, somente apresentando manifestação após o transcurso do prazo
. 2.
Extemporânea, portanto, a manifestação, eis que extinto o direito de praticar o ato, a teor do art. 223 do CPC, inexistindo qualquer justa causa
.
3. O preparo deve ser comprovado no ato de interposição do recurso, ou no prazo fixado pelo Magistrado (art. 99, §7º, do CPC), por expressa disposição legal, sendo intempestivo, portanto, o pleito apresentado. 4 . Ainda que o Novo Código de Processo Civil fortaleça o caráter instrumental do processo, determinando o aproveitamento dos atos processuais com o intuito de privilegiar o julgamento de mérito, não se pode perder de vista que a relação jurídica não é composta por apenas uma parte, havendo um formalismo previamente estabelecido com o intuito de alcançar a segurança jurídica. 5. Sob tal enfoque, a preclusão apresenta papel relevante, impedindo a prática de ato processual após o momento adequado. O objetivo é fazer com que o procedimento seja um caminhar para frente, evitando-se idas e vindas procedimentais, que certamente afetam a duração razoável, com sua roupagem constitucional. 6. A inércia da parte importa em inegável perda de uma faculdade processual, tal como verificado no caso ora em discussão. 7. Recurso desprovido.
(TJES, Classe: Agravo Interno Cível Ap, 048180028259, Relator : MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 28/06/2021, Data da Publicação no Diário: 06/07/2021)

E ainda os Tribunais de Justiça:

AGRAVO INTERNO EM FACE DE DECISÃO MONOCRÁTICA QUE, ANTE O NÃO PAGAMENTO DO PREPARO, LIMITA-SE A DECLARAR A DESERÇÃO E A NÃO CONHECER DO RECURSO.
A gratuidade de justiça não foi indeferida na decisão agora alvo de agravo interno, mas sim em despacho já tomado pela preclusão.
Esse despacho indeferiu a gratuidade e assegurou o prazo legal de cinco dias para a agravante pagar o preparo. A agravante não pagou o preparo nem manejou técnica processual adequada à insurgência, antes disso, manteve-se inerte. Preclusão consumada
. O agravo interno não trata propriamente do que foi decidido na decisão agravada, mas sim no despacho, razão por que não prospera.
Recurso desprovido.
(TJ-SP - AGT: 10086605120198260405 Osasco, Relator: José Wilson Gonçalves, Data de Julgamento: 14/11/2023, 11ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/11/2023)

EMENTA: AGRAVO INTERNO - APELAÇÃO CÍVEL - DECISÃO QUE NEGA CONHECIMENTO A RECURSO DE APELAÇÃO - DESERÇÃO - PRÉVIO INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DECLARADA - ATENDIMENTO AOS REQUISITOS PARA FAZER JUS AO BENEFÍCIO - MATÉRIA PRECLUSA - POSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO DO ADVOGADO NO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - QUESTÃO DECIDIDA NA SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO - MATÉRIA PRECLUSA.
Há que ser mantida a decisão que não conheceu do recurso de apelação, com fulcro no art. 932 do novo Código de Processo Civil, quando presentes os requisitos previstos em lei para fundamentar a decisão monocrática. Se houve o indeferimento do pedido da gratuidade da justiça e a parte não realiza o preparo quando devidamente intimada, é de se reconhecer a deserção.
As discussões acerca do preenchimento dos requisitos para fazer jus à benesse e contra o conteúdo decisório da sentença, que transitou em julgado, pelo não conhecimento da apelação, encontram-se preclusas
. (TJ-MG - AGT: 50004013420208130111, Relator: Des.(a) Mônica Libânio, Data de Julgamento: 20/07/2023, 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/07/2023)

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO.
INDEFERIMENTO DO PEDIDO PRELIMINAR DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INÉRCIA QUANTO AO RECOLHIMENTO DO PREPARO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO. DESERÇÃO. AGRAVO INTERNO. REITERAÇÃO DAS ALEGAÇÕES QUANTO AO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. MATÉRIA PRECLUSA. DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADA ESPECIFICAMENTE. INOBSERVÂNCIA DO ARTIGO 1.021, § 1º, DO CPC.
RECURSO NÃO CONHECIDO. (TJ-RJ - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 0073226-33.2023.8.19.0000 2023002101994, Relator: Des(a). FRANCISCO DE ASSIS PESSANHA FILHO, Data de Julgamento: 08/02/2024, DECIMA SEGUNDA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 1)

EMENTA: AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. PEDIDO DE CONCESSÃO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA NO BOJO DO RECURSO. PLEITO NEGADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO RECOLHIMENTO DO PREPARO. DESERÇÃO CONFIGURADA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. DECISÃO MANTIDA. AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS.
1. Após a denegação da gratuidade da justiça, deve a recorrente realizar o pagamento do preparo no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do disposto no art. 101, § 2º, do CPC/2015. 2.
Na hipótese, a recorrente não comprovou o pagamento do preparo e, também, como não recorreu do decisum que indeferiu a benesse pretendida, no mencionado prazo, ocorrendo a preclusão consumativa
.
3. Torna-se necessário o desprovimento do agravo interno quando este não evidencia em suas razões qualquer novo argumento que justifique a modificação da decisão monocrática. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-GO 0239418-22.2013.8.09.0149, Relator: SEBASTIÃO LUIZ FLEURY, 7ª Câmara Cível, Data de Publicação: 25/01/2023)

Deste modo, preclusa a pretensão das recorrentes em rediscutir a gratuidade da justiça, uma vez que já indeferida e inadmitido o seu apelo em razão da deserção.

Por todo o exposto, conheço do agravo interno e
nego-
lhe
provimento,
para manter na íntegra a decisão recorrida.

É como voto.

Des. Substituto Luiz Guilherme Risso

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Relator.